Tribunal: TJBA
Processo: 8015292-51.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015292-51.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO, ANDRE LUIZ LIMA SOARES, ROSALIA MARIA LIMA SOARES, RITA ALCYONE PINTO SOARES APELADO: LORENA MOURA SANTANA Advogado(s):DEYVSON THIAGO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E CONSULTA AO NATJUS. PRELIMINAR REJEITADA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TEMA 1069 DO STJ. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR COMPROVADO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial ou consulta ao NATJUS. No mérito, sustenta que a recusa foi lícita, invocando a taxatividade do Rol da ANS, a natureza estética dos procedimentos e o descumprimento dos requisitos da Lei 14.454/22 e ADI 7265 do STF. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial ou consulta ao NATJUS; (ii) saber se as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica possuem caráter reparador ensejando cobertura obrigatória ou se configuram procedimentos meramente estéticos; (iii) saber se a recusa configura dano moral indenizável e se o valor fixado é razoável. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa, pois a documentação médica acostada aos autos é minuciosa e tecnicamente fundamentada, descrevendo sequelas morfológicas e funcionais decorrentes da grande perda ponderal. O julgamento antecipado encontra amparo no art. 355, I, do CPC. 4. A consulta ao NATJUS não é obrigatória no caso, tratando-se de faculdade do magistrado conforme Resolução 479/2022 do CNJ. A operadora não apresentou laudo médico divergente, limitando-se a invocar pareceres administrativos genéricos da ANS. 5. O STJ, no Tema 1069, fixou tese de que é de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrica, por ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 6. Os elementos probatórios demonstram que as cirurgias não possuem finalidade estética, mas caráter reparador. A autora desenvolveu lipodistrofia, agravamento de lipedema com dores intensas, dermatites de difícil tratamento, ptose mamária bilateral e condromalácia patelar, comprometendo mobilidade e qualidade de vida. 7. A operadora não utilizou o procedimento da junta médica previsto no Tema 1069, limitando-se a negar os procedimentos sem parecer médico divergente, configurando conduta abusiva. 8. A tese do Tema 1069 é anterior à ADI 7265 e estabelece tratamento específico para cirurgias reparadoras pós-bariátricas, dispensando análise individualizada dos requisitos da medicina baseada em evidências. A ADI 7265 visa evitar judicialização de tratamentos experimentais, hipótese diversa da presente. 9. A recusa indevida de cobertura enseja dano moral indenizável por agravar aflição psicológica e angústia do beneficiário, conforme jurisprudência do STJ. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequado e proporcional. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor fixado na origem. Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado em ação para cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica não configura cerceamento quando a documentação médica é fundamentada e a operadora não apresenta laudo divergente. A consulta ao NATJUS é facultativa. 2. As cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica possuem cobertura obrigatória quando comprovado o caráter reparador e funcional, sendo parte do tratamento da obesidade mórbida, conforme Tema 1069 do STJ. 3. A operadora que nega cobertura sem parecer médico divergente e sem utilizar junta médica prevista no Tema 1069 pratica conduta abusiva. 4. A recusa indevida de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica configura dano moral indenizável.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CDC, arts. 47, 51, IV; CC, arts. 421, 422; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/22; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11, 355, I, 1.026, § 2º; Resolução CNJ nº 479/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069 (REsp 1.757.938/DF); STJ, Súmula 608; STF, ADI 7265; STJ, AgInt no AREsp 2.335.924/MT; TJ-BA, AI nº 8034361-18.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8015292-51.2025.8.05.0080, sendo Apelante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Apelada Lorena Moura Santana. acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator